Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703170-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADO: NERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de “agravo de instrumento” proposto nesta Corte de Justiça por NERO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE visando a “homologação de acordo” nos processos judiciais que mencionam (ID 55353289). Evidente o equívoco na distribuição eletrônica do referido recurso neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, eis que inexiste qualquer decisão agravada. Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento em epígrafe. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. P. I. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator